Tribunal: TJDFT
Processo: 0730476-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ISONOMIA DE TRATAMENTO ENTRE OS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pela Autora que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A alegação da necessidade de aplicação correta do ônus da prova previsto no artigo 373 do CPC/15, com a exigência de dilação probatória para uma comprovação mais robusta das despesas da criança, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se o conjunto probatório carreado ao feito é suficiente para esclarecer a questão.
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
4. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
5. A revelia, por si só, não gera a presunção de veracidade absoluta dos fatos alegados na inicial em relação à obrigação de prestar alimentos aos filhos, a teor do disposto no artigo 345, II, do CPC/15. O estabelecimento dessa obrigação está fundado no binômio alimentar, além de ser garantido ao revel a produção probatória, a teor do disposto na Súmula STF no 231.
6. Mostra-se razoável a fixação da prestação alimentícia devida pelo Réu no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos dele, pois obedece às necessidades comprovadas pela filha e à disponibilidade financeira demonstrada pelo genitor, que constituiu nova família, com o nascimento de outras duas filhas.
7. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.